Tribunal: TJES
Processo: 5002043-12.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002043-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS LOPES ROSA
RECORRIDO: CAROLINE MONFRADINI DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO CONTRATADO. REVELIA DA PARTE RÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que reconheceu o inadimplemento do contrato de prestação de serviços de engenharia e determinou a restituição parcial do valor pago. O recorrente busca a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de cláusula penal contratual e indenização por danos morais, alegando frustração contratual e descaso da empresa contratada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de cláusula penal válida e aplicável ao caso concreto. Análise da ocorrência de dano moral decorrente do inadimplemento contratual. Possibilidade de extensão da cláusula penal à parte contratada. Competência do Juizado Especial diante da ausência de complexidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Presente a revelia da parte recorrida, presume-se verdadeira a alegação de inadimplemento contratual, o que justifica a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

Todavia, não há comprovação da existência da cláusula penal, uma vez que o contrato não foi juntado aos autos. Ainda que considerado o distrato unilateral apresentado, a cláusula penal ali prevista beneficia apenas a contratada em caso de cancelamento pelo consumidor, sendo incabível interpretação extensiva.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o mero inadimplemento contratual, sem demonstração de circunstâncias excepcionais, não configura ofensa à personalidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de devolução imediata dos valores decorreu de tratativas extrajudiciais, não se configurando situação vexatória ou humilhante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova do conteúdo contratual impede a aplicação de cláusula penal, e o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de elementos que evidenciem abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 20, 46 e 55 da Lei nº 9.099/95;

Art. 389, 422 e 475 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002043-12.2023.8.08.0035

RECORRENTE: VINICIUS LOPES ROSA

RECORRIDO(A): CAROLINE MONFRADINI DA SILVA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO CONTRATADO. REVELIA DA PARTE RÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que reconheceu o inadimplemento do contrato de prestação de serviços de engenharia e determinou a restituição parcial do valor pago. O recorrente busca a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de cláusula penal contratual e indenização por danos morais, alegando frustração contratual e descaso da empresa contratada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de cláusula penal válida e aplicável ao caso concreto. Análise da ocorrência de dano moral decorrente do inadimplemento contratual. Possibilidade de extensão da cláusula penal à parte contratada. Competência do Juizado Especial diante da ausência de complexidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Presente a revelia da parte recorrida, presume-se verdadeira a alegação de inadimplemento contratual, o que justifica a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

Todavia, não há comprovação da existência da cláusula penal, uma vez que o contrato não foi juntado aos autos. Ainda que considerado o distrato unilateral apresentado, a cláusula penal ali prevista beneficia apenas a contratada em caso de cancelamento pelo consumidor, sendo incabível interpretação extensiva.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o mero inadimplemento contratual, sem demonstração de circunstâncias excepcionais, não configura ofensa à personalidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de devolução imediata dos valores decorreu de tratativas extrajudiciais, não se configurando situação vexatória ou humilhante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova do conteúdo contratual impede a aplicação de cláusula penal, e o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de elementos que evidenciem abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 20, 46 e 55 da Lei nº 9.099/95;

Art. 389, 422 e 475 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que contratou serviço de engenharia no valor de R$ 3.900,00, o qual não foi executado pela parte requerida. Em razão do inadimplemento, pleiteia a restituição do valor pago, acrescido de multa contratual, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a rescisão contratual de prestação de serviços de engenharia, bem como CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor R$ 3.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

O autor interpõe recurso inominado contra sentença que deixou de condenar a parte requerida ao pagamento da cláusula penal contratual e de indenização por danos morais. Sustenta que celebrou contrato de prestação de serviços com a recorrida, que descumpriu as obrigações assumidas, levando à rescisão contratual por iniciativa do autor. Pleiteia a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, no valor de R$ 900,00, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, diante da frustração contratual, do descaso da requerida e da necessidade de ajuizamento da presente demanda para obter o ressarcimento pretendido.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da revelia da parte recorrida, incide a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, sendo possível concluir pelo inadimplemento contratual por parte da recorrida, a qual, mesmo após o adimplemento integral por parte da autora, deixou de prestar o serviço de engenharia contratado dentro do prazo estipulado. Assim, é devida a restituição integral do valor pago, nos moldes do art. 475 do Código Civil.

Quanto ao pedido de cobrança da cláusula penal com fundamento na suposta cláusula 7.3 do contrato, importa ressaltar que o instrumento contratual não foi sequer anexado aos autos, inviabilizando a análise da existência e do conteúdo da cláusula invocada. Ainda que se considere o distrato unilateral apresentado (Id. nº 13406507), observa-se que a cláusula penal ali prevista tem aplicação exclusiva em caso de rescisão contratual por iniciativa do contratante, em favor da contratada, não comportando interpretação extensiva para beneficiar o consumidor. À luz do princípio da legalidade e da interpretação restritiva das penalidades contratuais, não é possível acolher o pedido de inversão da cláusula penal.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial, sendo necessário que a conduta da parte inadimplente seja revestida de excepcional gravidade, capaz de atingir direitos da personalidade do consumidor, o que não se verifica no caso dos autos. Nota-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

No caso em exame, não restou demonstrado que a autora tenha sido submetida a situação vexatória, humilhante ou que tenha sofrido abalo psíquico relevante. A ausência de restituição de valores decorreu de tratativas extrajudiciais entre as partes, inclusive com a intermediação de advogados, não havendo demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar o dano moral alegado.

Assim, inexistem nos autos elementos que indiquem violação à honra, imagem, reputação ou sofrimento psíquico intenso da autora, aptos a ensejar reparação por danos morais. Conforme destacado na sentença, a situação configura mero inadimplemento contratual, regido pelas normas do direito obrigacional.

Portanto, considerando que o consumidor não comprovou que a postura da empresa tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, entendo pela improcedência da compensação por danos morais, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Analisando as provas acostadas nos autos, constato que o autor havia contrato a prestação de serviço com o Requerido para a elaboração de um projeto de engenharia, que apesar de o demandante ter efetuado o pagamento total do contrato, a ré não cumpriu com sua obrigação contratual. Nos termos do art. 422 do CC/02, o contrato é lei entre as partes e obriga os contratantes a cumprir suas obrigações, zelando pela probidade e boa-fé contratual. A parte que não cumprir sua obrigação, fica inadimplente no contrato, devendo responder pela prestação exigida, à luz do art. 389 e seguintes do Código Civil. Sendo assim, entendo por bem em declarar a rescisão contratual, reconhecendo como devido o pedido de condenação da ré em danos materiais no valor de R$ 3.000,00, de modo a compensar a multa que teria que pagar, em tese, a Requerente. Quanto ao pedido de condenação em danos morais, importante destacar que o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, a reparação em danos extrapatrimoniais.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)